Tribunal: TJPA
Processo: 0801317-09.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801317-09.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERESSE INDIVIDUAL-SOCIAL INDISPONÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER CONSTITUCIONAL. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MULTA DIÁRIA FIXADA EM VALOR MUITO ELEVADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO DE 1º GRAU ALTERADA.

I- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

II- Previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

III- Todavia, em razão do Estado do Pará ter informado o cumprimento da liminar, hei por bem reduzir o valor da multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitando a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

IV- Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da multa diária, bem como o seu limite máximo. Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única de São Domingos do Araguaia, nos autos da
Ação Civil Pública
(proc. n. 0000281-78.2018.8.14.0124), tendo como ora agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Historiando os fatos, o Parquet ajuizou referida ação em favor do infante Nicolas Henrique Vitor Cruz, relatando que o menor é cometido por doença cerebral degenerativa grave, necessitando ser transferido, via UTI aérea, para unidade hospitalar de Belém/PA, a fim de realizar microcirurgia vascular intracraniana e arteriografia cerebral.

O juízo
a quo
, deferiu a liminar nos seguintes termos:

“(...)
ISTO POSTO, DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado, e, em consequência, DETERMINO ao Estado do Pará e ao Município de São Domingos do Araguaia, intimados na pessoa de seus representantes legais, que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento dessa intimação, transfira, via UTI aérea, o paciente NICOLAS HENRIQUE VITOR CRUZ para um leito de UTI em um dos hospitais de referência da Capital, seja da rede pública, seja da rede particular pactuada, de acordo com as especificações médicas, fornecendo o tratamento determinado pelo profissional, bem como que forneça toda medicação, tratamento, cirurgia, equipamentos médicos necessários à reabilitação do paciente.

No que tange a medida coercitiva, na hipótese de descumprimento da medida acima deferida, tratando-se do caso específico de obrigação de fazer, na forma do art. 537 do CPC, FIXO MULTA DIÁRIA de R$ 3.000,00 (três mil reais) limitada ao período de 10 (dez) dias.
(...)”

Diante do não cumprimento da decisão mencionada, informado pelo Ministério Público, o juízo
a quo
proferiu nova decisão determinando a intimação dos requeridos para promover todos os atos determinados, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de bloqueio de verbas.

De acordo com o Ministério Público o descumprimento permaneceu, de modo que o juízo
a quo
elevou o valor da multa para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) diários, limitados a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) em caso de novo descumprimento,
in verbis
:

“(...) Vislumbra-se, pois, que, embora compatível com a obrigação, o valor não foi suficiente. Por tal razão, há a imperiosa necessidade de atender ao pleito do Ministério Público para o fim de se elevar o patamar da obrigação.

Com efeito, dada a grandeza econômica do Estado do Pará, com base no art. 537, § 1º, I do CPC, entendo como razoável impor aos demandados um aumento da multa, a qual passará a vigorar no importe de trinta mil reais por dia, limitadas a vinte prestações ou seiscentos mil reais, em caso de novo descumprimento da ordem emanada por este Juízo nestes autos. (...)”

É contra esta decisão que insurge-se o agravante.

Em suas razões (id. 457196), aduz a necessidade do afastamento da multa, pois, diferentemente do que é alegado pelo agravado, o Estado do Pará cumpriu a decisão liminar de transferência do paciente de forma célere e quase imediata.

Ressaltou que no dia 03/02/2018 houve a determinação para encaminhar o paciente para o Hospital da Santa Casa, leito 25 da UCIB, leito já liberado. E posteriormente, no dia 18/02/2018, foi transferido, via UTI aérea, do Hospital Regional do Sudeste para o Hospital do Baixo Amazonas, em Santarém.

No caso da multa ser mantida, requereu a redução da mesma, pois não houve motivo para sua majoração em valor exorbitante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) diários até o limite de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Apontou ainda a impossibilidade de execução provisória da multa e requereu o efeito suspensivo ao presente agravo para suspender a mesma, ou, caso contrário, que seja reduzida imediatamente.

Em decisão monocrática de id. 492987, deferi o efeito suspensivo pretendido, condicionando a suspensão da multa à comprovação, por parte do agravante, de que o paciente está recebendo o tratamento adequado, no prazo de 10 (dez) dias.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (id. 3200857).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para reduzir parcialmente o valor da multa diária, mantendo-se os demais termos da decisão
a quo
(id. 3248565).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre o deferimento de tutela antecipada que determinou aos requeridos que transferissem, via UTI aérea, o menor N. H. V. C, para leito de UTI em
um dos hospitais de referência da Capital, fornecendo o tratamento determinado pelo profissional de saúde, bem como que fornecesse toda medicação, tratamento, cirurgia, equipamentos médicos necessários à reabilitação do paciente.

Todavia, tendo em vista a informação prestada pelo Ministério Público acerca do descumprimento da liminar, o Juízo de piso majorou a multa diária para o importe de R$ 30.000.00 (trinta mil reais) até o limite de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), tendo o Estado do Pará agravado desta decisão.

Dessa forma, o presente recurso limita-se à discussão acerca da proporcionalidade ou não da multa diária arbitrada pelo magistrado de 1º grau.

Assiste razão ao agravante. Vejamos.

Na hipótese de descumprimento, importa ressaltar que a adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que dizem as normas referidas:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto
a prestação de fazer ou de não fazer
, o juiz, se procedente o pedido,
concederá a tutela específica
ou determinará providências que assegurem
a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa,
o juiz, ao conceder a tutela específica
, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.”

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

Assim, não há que se falar em suspensão total da multa arbitrada, conforme requerido pelo agravante.

Isto porque, na decisão monocrática em que apreciei o pedido de efeito suspensivo ao recurso, ao deferir a medida, condicionei a suspensão da multa à comprovação, por parte do agravante, de que o paciente estaria recebendo todo o tratamento médico adequado, o que não foi cumprido pelo Ente Público.

Compulsando os autos, constata-se que não há qualquer manifestação por parte do Estado do Pará neste sentido, razão pela qual a incidência da multa deve ser mantida.

No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça:

“
Desse modo, constata-se que não é desproporcional a determinação da Douta Desembargadora que condicionou à comprovação de que a criança estava recebendo o tratamento adequado no hospital em que se encontrava, já que, como demonstrado, a previsão inicial era que o menor fosse internado em Belém, na Santa Casa de Misericórdia, local de referência para o tratamento de sua patologia.

Assim, não tendo o Estado do Pará cumprido a determinação judicial da D. Relatora, não merece acolhimento a suspensão da referida multa.
”

No entanto, em razão do Estado ter informado o cumprimento da medida liminar, em que pese com um pequeno atraso, entendo ser prudente a diminuição do valor da multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), atendendo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sobre essa questão dispõe o art. 537 do NCPC, dispõe:

“Art. 537.
A multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que
:

I -
se tornou

insuficiente
ou
excessiva
;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2
o
O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4
o
A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5
o
O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. (grifei)

Sendo assim, as
astreintes
podem ser alteradas a qualquer tempo, podendo ser majoradas ou reduzidas em relação ao seu valor ou a sua periodicidade.

Sobre a questão, a Procuradoria de Justiça se manifestou nos seguintes termos:

“No que tange ao argumento de que a multa estipulada para o cumprimento da decisão não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
verifico que merece parcial amparo
, haja vista que, mesmo que a decisão judicial recorrida tenha sido apenas parcialmente cumprida, o Estado do Pará demonstrou empenho em providenciar a internação pleiteada.
”

Desta forma, e em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade tão destacados pelo agravante, hei por bem reduzir o valor da multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com o fim de evitar o enriquecimento sem causa e a penalização em excesso do ente público estadual.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Pará
, apenas para reduzir o valor da multa diária arbitrada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitando-a a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo os demais termos da decisão
a quo
, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 15 de março de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 22/03/2021